Tribunal: TJSP
Processo: 2077640-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 1. Decisão que afasta a validade de citação do codevedor. 2. Carta enviada ao endereço de coexecutado e recebida por funcionário da portaria, sem ressalvas, em condomínio edilício. 3. Aplicação do teor do § 4o do art. 248 do CPC. 4. Validade do ato. 5. Decisão reformada. 6. RECURSO PROVIDO.